Tribunal: STF
Processo: ARE 1405920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA. ENSINO SUPERIOR. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DECONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DOSDOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA



    I - A sentença julgou procedente o pedido, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, paradeterminar que seja mantida ativa a matrícula da autora no Curso de Ciências Biológicas, TurnoNoturno, da UFRJ, até que seja concluído o processo administrativo para obtenção do Certificado deConclusão de Ensino Médio e do Histórico Escolar definitivo, em trâmite perante a Secretaria deEducação do Estado do Rio de Janeiro.



    II - Compulsando-se os autos, verifica-se que a Autora não logrou apresentar o Certificado deConclusão do Ensino Médio e o respectivo Histórico Escolar, a despeito de diversas tentativas deobtenção dos referidos documentos, tendo inclusive aberto procedimento administrativo junto àSecretaria Estadual de Educação em 02/07/2019 para consegui-los.



    III - Não obstante ser cabível, por previsão legal e editalícia, a exigência, pela UFRJ, do certificado deconclusão de curso de ensino médio, acompanhado do histórico escolar no ato da matrícula, aausência da documentação, no caso concreto, se dá por razão alheia à vontade da Autora, quedemonstrou que empenhou esforços para obtenção dos referidos documentos, mas sua pretensão seviu obstada em decorrência do fechamento da escola em que estudou e da demora atribuída ao órgãoda administração estadual.



    IV - A dificuldade administrativa na expedição de Certificado de Conclusão de Curso não podeprejudicar a matrícula da candidata em curso superior para o qual foi aprovada em concurso de acesso,uma vez comprovada a conclusão da 3ª Série do Ensino Médio, conforme declaração emitida pelainstituição de ensino.V - Não se caracteriza como razoável penalizar a Autora - que logrou aprovação no Processo Seletivoda UFRJ e comprovou a conclusão do Ensino Médio -, por alegada ausência de apresentação decertificado de conclusão de ensino médio e de histórico escolar do aluno quando esta decorre dedemora por motivos alheios à sua vontade.



    VI - Não havendo desídia da estudante, antes diligência, ao findar os requisitos acadêmicos para oacesso ao ensino superior, não deve a burocracia do Estado obstar seu ingresso na Universidade,sendo certo que o certificado definitivo deve ser apresentado à UFRJ tão logo seja expedido.



    VII - Apelo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 e 208, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A teor do art. 44, II, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), são requisitos para oingresso no Ensino Superior a conclusão do Ensino Médio e a classificação em processo seletivo:



    (...)



    Compulsando-se os autos, verifica-se que a Autora não logrou apresentar o Certificado de Conclusãodo Ensino Médio e o respectivo Histórico Escolar, a despeito de diversas tentativas de obtenção dos referidosdocumentos, tendo inclusive aberto procedimento administrativo junto à Secretaria Estadual de Educação em02/07/2019 para consegui-los.



    Não obstante ser cabível, por previsão legal e editalícia, a exigência, pela UFRJ, do certificado deconclusão de curso de ensino médio, acompanhado do histórico escolar no ato da matrícula, a ausência dadocumentação, no caso concreto, se dá por razão alheia à vontade da Autora, que demonstrou que empenhouesforços para obtenção dos referidos documentos, mas sua pretensão se viu obstada em decorrência dofechamento da escola em que estudou e da demora atribuída ao órgão da administração estadual.



    Dessa forma, a dificuldade administrativa na expedição de Certificado de Conclusão de Curso nãopode prejudicar a matrícula da candidata em curso superior para o qual foi aprovada em concurso de acesso, uma vez comprovada a conclusão da 3ª Série do Ensino Médio, conforme declaração emitida pela instituição de ensino (evento 1 - anexo 4).



    Neste contexto, não se caracteriza como razoável penalizar a Autora - que logrou aprovação no Processo Seletivo da UFRJ e comprovou a conclusão do Ensino Médio -, por alegada ausência de apresentação de certificado de conclusão de ensino médio e de histórico escolar do aluno quando esta decorre de demora por motivos alheios à sua vontade.



    Assim, não havendo desídia da estudante, antes diligência, ao findar os requisitos acadêmicos para oacesso ao ensino superior, não deve a burocracia do Estado obstar seu ingresso na Universidade, sendo certoque o certificado definitivo deve ser apresentado à UFRJ tão logo seja expedido."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente